Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 23, inciso I, da Lei número 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. O seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo, nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal, sendo possível o deferimento liminar de pedido de desocupação do imóvel, conforme inteligência do artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX.
2. Como cediço, havendo descumprimento de deveres legais e contratualmente fixados, compete à parte lesada socorrer-se das medidas contratuais e legalmente previstas, não sendo lícita a autotutela. Não obstante, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, conforme inteligência do artigo 476 do Código Civil.
3. No caso dos autos, o agravante reconhece não ter pago os alugueres, tendo condicionado o respectivo pagamento à realização de reparos no imóvel. Tal postura carece de amparo legal e configura inadimplemento contratual.
4. A inadimplência se arrasta há muitos meses, ao que tudo indica, muito antes da pandemia, não sendo razoável conferir mais prazo para desocupação do imóvel, onerando e prejudicando ainda mais a Locadora.
5. Recurso conhecido e não provido.